Tribunal: CARF
Processo: 10880.981218/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.981218/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar direito creditório poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios até o limite do crédito comprovado. No caso
dos autos, não houve comprovação de crédito adicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.981218/2016-10
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.981218/2016-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-088.597 -
4a Turma da DRJ/SPO, de 30 de julho de 2019.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 26042.60097.250512.1.3.02-9649, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2012 (01/01/2012 a
31/03/2012), no valor de R$ 303.058,87.
Na apuração do saldo negativo, foram utilizadas deduções decorrente de retenções na
fonte, no valor de R$ 303.058,87. Deste montante, foram confirmados R$ 173.009,42 pelo
Despacho Decisório, de modo que as compensações declaradas foram homologadas parcialmente.
A partir de documentos apresentados com a manifestação de inconformidade, o
Acórdão da DRJ confirmou retenções na fonte no montante de R$ 58.810,46, tendo sido
reconhecido crédito adicional neste mesmo valor. Segue transcrição da ementa do acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES DE RETENÇÃO POR
AMOSTRAGEM. DIRF. APRESENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. SALDO
NEGATIVO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Comprovado nos autos, o fato alegado, por meio de amostragem de comprovantes
de retenção confirmados em declarações apresentadas pelas fontes pagadoras, que a
manifestante sofreu retenções na fonte de Imposto de Renda que não foram
consideradas pela autoridade recorrida na formação do saldo negativo, cabe
homologar a declaração de compensação até o novo limite reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado dessa decisão em 08/12/2020, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 21/12/2020.
Em sua defesa, a interessada, em suma, enfatiza a existência do crédito pleiteado,
apresenta novos documentos e cita doutrinadores no intuito de ilustrar sua argumentação.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer-se seja o presente Recurso Voluntário conhecido e
regularmente processado, suspendendo-se, nos termos do artigo 151, inciso III, do
CTN3, a exigibilidade do crédito tributário, dando-se a esta completo
PROVIMENTO, julgando-se TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Despacho
Decisório no de rastreamento 117810875, e reconhecendo na totalidade a
compensação declarada no PER/DCOMP no 26042.60097.250512.1.3.02-9649.
Outrossim, tendo em vista a existência de robusta prova das retenções realizadas pelas
tomadoras de serviços da RECORRENTE especialmente reconhecendo a divergência
apenas das retenções pelos CNPJ’s MATRIZ/FILIAL, devendo, pois, ser cancelada a
penalidade aplicada por suposta compensação indevida.
Requer-se ainda, que o patrono do Recorrente seja devidamente intimado da data de
julgamento da presente Recurso Voluntário – bem como, de todos e quaisquer atos e
decisões respectivas, protestando-se, desde já, pela produção de oportuna sustentação oral.
É o relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.981218/2016-10

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Pedidos. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Intimação para Sustentação
Oral. Expedição das Intimação em nome dos patronos.
Inicialmente, cabe analisar uma série de pedidos formulados pela recorrente.
A respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, trata-se de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal
(art. 151, inciso II do CTN), independentemente de manifestação desta instância administrativa.
Quanto ao pedido para realizar sustentação oral, deve ser destacado que não existe
previsão regimental relativa a este pleito. Publicada a pauta de julgamentos, o direito à realização
de sustentação oral poderá ser exercido por meio de preenchimento de formulário específico
contido no sítio do CARF.
Em relação ao pedido para que as intimações sejam feitas na pessoa do advogado
da empresa, não é cabível esta opção, em consonância com o enunciado da Súmula CARF
no 110, de cumprimento obrigatório pelas turmas de julgamento deste conselho, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, indefiro os pedidos formulados.
Mérito.
Trata-se de declaração de compensação transmitida com base em crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2012 (01/01/2012 a 31/03/2012).
A partir de pesquisa efetuada no sistema DIRF, as retenções na fonte declaradas
foram confirmadas parcialmente pelo Despacho Decisório.
A DRJ analisou as provas apresentadas com a manifestação de inconformidade e
reconheceu direito creditório adicional, homologando parte das compensações remanescentes.
Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.981218/2016-10

Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, a possibilidade de comprovar as retenções de imposto de renda na
fonte por forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto
de súmula do CARF, que assim define:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda
por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação,
do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a
retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
No presente caso, com o Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou os
comprovantes anuais de rendimento de fls. 194 a 197 e 200, todos relativos a retenções na fonte
efetuadas no código de receita 1708, no intuito de demonstrar seu direito.
A análise efetuada encontra-se consolidada no quadro a seguir. Foram
considerados os valores das retenções na fonte referentes ao 1o trimestre de 2012.
FONTE PAGADORA
VALOR
DECLARADO
PER/DCOMP
VALOR IRRF
COMPROVANTES
REC VOLUNTÁRIO
(A)
VALOR
CONFIRMADO
DESPACHO DEC
(B)
VALOR
CONFIRMADO
ACÓRDÃO DRJ
(C)
DIFERENÇA
(D = A – B – C)
FLS. AUTOS
(COMPROVANTES)
02.870.566/0001-08
3.218,92
1.131,43
1.131,43
0,00
0,00
196
05.264.937/0001-98
40,17
2.836,84
0,00
2.836,84
0,00
28, 194
43.419.613/0001-70
7.725,43
6.513,05
6.513,05
0,00
0,00
197
61.158.283/0001-99
1.932,01
992,46
0
1.309,80
0,00
36, 37, 195
62.004.395/0001-58
5.594,01
4.780,98
0
4.780,98
0,00
39, 200
TOTAL

16.254,76
7.644,48
8.927,62
0,00

Dessa forma, verifica-se que as retenções registradas nos comprovantes apresen-
tados pela contribuinte com o Recurso Voluntário já haviam sido reconhecidas pelo Despacho
Decisório ou pelo Acórdão da DRJ, de modo que não há crédito adicional a ser reconhecido.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.981218/2016-10

Cabe ressaltar que a contribuinte não traz aos autos outros documentos para
comprovar seu direito, nem aponta eventuais equívocos que teriam sido cometidos na análise
efetuada no Despacho Decisório (Análise das Parcelas de Crédito) ou no Acórdão da DRJ.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital